Tribunal: STF
Processo: AI 155822
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:  IMUNIDADE TRIBUTARIA. CF, ART. 150, VI, C. SERVIÇO
SOCIAL  DO  COMERCIO -  SESC.  IMPOSTO SOBRE  SERVIÇOS.  PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA.
          A  renda  obtida  pelo SESC  na  prestação  de  serviços de
diversão  pública, mediante a venda de ingressos de cinema ao público
em  geral, e  aproveitada em  suas finalidades assistenciais, estando
abrangida  na imunidade  tributaria prevista  no art.  150, VI, c, da
Carta Republica.
          Precedente da Corte: RE 116.188-4
          Agravo regimental improvido.